Tribunal: TJMT
Processo: 1081986-76.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081986-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. AFASTADAS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CLÁUSULA
AD EXITUM
. LACUNA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. TERMOS GENÉRICOS DE QUITAÇÃO. INEFICÁCIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO FINANCEIRO. IRRELEVÂNCIA. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de arbitramento para reconhecer o direito da sociedade de advogados à percepção de verba honorária proporcional ao trabalho desenvolvido em ação de execução de título extrajudicial, fixada no valor R$ 8.925,00, em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos promovida pelo contratante.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado impediu a produção de prova oral e documental;
(ii)
reconhecimento de julgamento
extra petita
, por suposta relativização de cláusulas contratuais sem pedido de revisão;
(iii)
improcedência dos pedidos por ausência de lacuna contratual a justificar o arbitramento;
(iv)
reconhecimento da quitação integral dos serviços prestados;
(v)
impossibilidade de arbitramento sem comprovação de benefício financeiro;
(vi)
redução do valor arbitrado;
(vii)
alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(ii)
verificar a ocorrência de julgamento
extra petita
;
(iii)
examinar o cabimento do arbitramento de honorários advocatícios diante de rescisão unilateral de contrato com cláusula
ad exitum
;
(iv)
aferir a eficácia liberatória dos termos de quitação apresentados;
(v)
verificar se a ausência de benefício financeiro impede o arbitramento;
(vi)
avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado;
(vii)
definir o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente jurídica e o acervo documental é suficiente para a formação da convicção do julgador, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

5. Não caracteriza julgamento
extra petita
a sentença que arbitra honorários em ação fundada no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, porquanto o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária, e não a revisão ou invalidação do contrato celebrado entre as partes.

6. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes do término da demanda autoriza o advogado destituído a pleitear o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

7. Cláusulas contratuais que preveem a possibilidade de resilição unilateral ou que condicionam a remuneração à obtenção de benefício econômico não suprem a lacuna remuneratória surgida com o rompimento antecipado, porquanto pressupõem a execução normal do contrato até o seu termo final.

8. Termos genéricos de quitação, sem especificação da dívida, do valor e da espécie, não possuem eficácia liberatória quanto a créditos específicos não expressamente discriminados, nos termos do art. 320 do Código Civil.

9. A obrigação assumida pelo advogado é de meio, e não de resultado, de modo que a ausência de êxito ou de benefício financeiro imediato não impede o arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente realizado, especialmente quando a impossibilidade de conclusão decorreu de ato unilateral do contratante.

10. Ausente proveito econômico mensurável em razão da rescisão anterior à conclusão da demanda patrocinada, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

11. Os juros de mora fluem a partir da citação válida, nos termos dos arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, independentemente da iliquidez da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 320 e 405; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 141, 240, 355, I, 370 e 492; CF, art. 5º, LXXVIII; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.597.909/MT, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, REsp 2.170.806/RJ; TJMT, ApCiv 1055287-48.2025.8.11.0041, ApCiv 1047434-90.2022.8.11.0041, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, ApCiv 1005189-93.2024.8.11.0041, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, ApCiv 1003753-02.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1081986-76.2025.8.11.0041, movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais).

Na
petição inicial
, a autora expôs que prestou serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade, e que, ao longo desse período, foram celebradas diversas alterações contratuais, que culminaram na consolidação de todas as regras e condições em um único instrumento em 19/fevereiro/2016.

Asseverou que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautados pela excelência, até que, em 19/novembro/2020, foi notificada da rescisão unilateral do contrato.

Sustentou que, diante do rompimento antecipado e imotivado, faz jus ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho efetivamente realizado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014155-19.2011.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, uma vez que a revogação do mandato frustrou a justa expectativa de recebimento da verba de êxito originalmente pactuada.

Asseverou que desempenhou extensa atividade judicial e extrajudicial, incluindo diligências, pesquisas patrimoniais, atos processuais e acompanhamento contínuo do feito, cujo valor econômico é relevante.

Defendeu que, embora o processo não tenha sido concluído sob sua condução, o requerido já auferiu proveito econômico decorrente de sua atuação, inclusive em razão de benefícios fiscais legalmente previstos.

Alegou, ainda, a ausência de previsão contratual de honorários para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada, bem como destacou o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, que prevê a fixação de honorários por arbitramento judicial

na falta de estipulação ou de acordo.

Requereu a prioridade de tramitação, a concessão da justiça gratuita ou o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo, além do arbitramento judicial de honorários em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão nos autos 0014155-19.2011.8.11.0041 (id. 337426640).

Foram deferidos o recolhimento das custas ao final do processo e a prioridade de tramitação (id. 337426879).

Em sede de
contestação
, a requerida arguiu preliminares de impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que este deve corresponder ao proveito econômico perseguido, à justiça gratuita, pela hiperssuficiência da autora, e ao pleito de recolhimento das custas ao final do processo, por entender que a presente ação tem natureza declaratória e não se enquadra no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mérito, defendeu a validade

do contrato firmado e das cláusulas contratuais, especialmente as que instituíram modelo remuneratório híbrido, com pagamentos por atos processuais, adiantamentos vinculados à volumetria e honorários condicionados ao efetivo benefício financeiro obtido pelo banco.

Asseverou que a autora nunca se opôs ou pleiteou a nulidade das cláusulas e argumentou que a rescisão do contrato foi realizada em conformidade com o pactuado, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, nos termos da Cláusula 17.1.

Destacou que todos os valores relativos aos atos processuais realizados até a rescisão foram devidamente quitados, conforme Cláusula 17.6, a qual estabelece que “
uma vez rescindido o contrato, os causídicos receberiam valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito dos demais, inclusive honorários de êxito cujos gatilhos não tivessem ocorrido quando da resilição
”.

Sustentou, ainda, que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados, inclusive mediante termos anuais de quitação firmados pela própria autora, nos quais constou renúncia expressa a quaisquer cobranças futuras.

Invocou o princípio
pacta sunt servanda
e alegou que a pretensão autoral viola o ato jurídico perfeito e busca enriquecimento sem causa, pois não houve recuperação de valores pelo banco na ação listada.

Requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a vinculação da quantia arbitrada a valores efetivamente recebidos, a consideração da data da sentença como termo inicial para contagem dos juros e correção monetária, e a aplicação apenas da taxa SELIC (id. 337426881).

Na
impugnação
à contestação, reafirmou as teses iniciais, acrescentando que a demanda não versa sobre revisão ou anulação contratual, mas sobre o arbitramento de honorários não previstos em razão da rescisão unilateral, antecipada e imotivada do contrato.

Defendeu a aplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB para suprir a lacuna contratual e impugnou a validade dos termos de quitação apresentados, por serem genéricas e unilaterais, sem eficácia probatória.

Rechaçou a limitação dos honorários ao benefício econômico efetivamente recebido e reiterou o pedido de procedência da ação, com arbitramento proporcional dos honorários, aplicação dos juros moratórios a partir da citação e condenação do requerido nas verbas sucumbenciais (id. 337426887).

Sobreveio
sentença
, por meio da qual o Juízo de origem decidiu antecipadamente a lide e
julgou procedentes
os pedidos iniciais. Rejeitou a impugnação ao valor da causa, por entender que o montante atribuído era compatível com a natureza da pretensão de arbitramento, e deixou de apreciar a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o benefício não havia sido deferido.

No mérito, fundamentou que, embora o contrato previsse remuneração por êxito ou etapas, a rescisão unilateral e imotivada antes do término do processo frustra a justa expectativa do profissional, o que enseja o arbitramento para evitar enriquecimento ilícito do banco.

Afastou a tese de quitação integral, ao consignar que os termos de quitação apresentados se referiam a períodos anuais específicos (até 31/dezembro/2015, além de documentos referente aos anos de 2016 a 2019) e não abarcavam a verba proporcional pelo rompimento em 2020.

Pontuou que o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB autoriza o arbitramento na falta de estipulação ou acordo, e que o art. 14 do Código de Ética da Advocacia assegura ao advogado o direito de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Consignou que a atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação e consistiu, essencialmente, na apresentação de petições visando à atualização de cálculos, ao bloqueio de valores via Bacenjud, à realização de consultas por meio dos sistemas Renajud, Infojud, Anoreg e SREI, bem como à suspensão do feito, até ser destituída dos autos.

Arbitrou os honorários advocatícios em R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais), fixou juros de mora pela aplicação da SELIC, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do arbitramento, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência mínima da parte autora (id. 337426889).

Nas
razões recursais
,
o
apelante,
Banco Bradesco
, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria impedido a produção de prova oral e documental indispensável à demonstração da validade do contrato e da regular quitação dos serviços prestados.

Argui, ainda, a ocorrência de julgamento
extra petita
, por entender que a sentença teria relativizado e esvaziado cláusulas contratuais válidas sem que houvesse pedido de revisão ou anulação do contrato na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No mérito, defende que todos os serviços prestados pela parte autora foram integralmente quitados, conforme termos de quitação regularmente firmados, e que o contrato previa expressamente a forma de remuneração e as consequências da rescisão, inclusive a perda do direito a honorários por serviços não concluídos.

Sustenta que não houve qualquer benefício financeiro obtido pelo banco nas ações indicadas, afastando o direito a honorários de êxito e a alegação de enriquecimento sem causa.

Alega ser inaplicável o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, por inexistir lacuna contratual, bem como indevida a intervenção judicial em contrato válido, sob pena de violação aos princípios do
pacta sunt servanda
, da autonomia privada e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

Assevera a impossibilidade de arbitramento de honorários sem a comprovação de resultado útil nas ações indicadas, uma vez que a remuneração contratual estava condicionada à obtenção de benefício financeiro. Alega inexistir recuperação de valores decorrente da atuação da apelada, de modo que a condenação implicaria enriquecimento indevido.

Sobre o termo inicial dos juros de mora, defende que não tinha ciência de que o contrato formalizado com a apelada seria desconsiderado pela Juíza singular quando recebeu a citação no feito, de modo que não existiria razão para contagem dos juros moratórios a partir do referido ato.

Requer a anulação a sentença e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação e a alteração o marco inicial dos juros de mora para a data da prolação da sentença (id. 337426890).

Nas
contrarrazões
, a autora pugna pela manutenção da decisão. (id. 337426895).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da demanda reside na controvérsia sobre o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em face da rescisão de um contrato de prestação de serviços, em que o Banco Bradesco defende a prevalência da autonomia privada e das cláusulas de quitação integral já firmadas, enquanto a discussão jurídica gira em torno da legalidade de se desconsiderar tais termos contratuais para remunerar o trabalho profissional sob a ótica do resultado útil e do impedimento ao enriquecimento sem causa, o que confronta o princípio do
pacta sunt servanda
com as prerrogativas previstas no Estatuto da OAB.

Contudo, antes cumpre analisar as preliminares arguidas pelo banco apelante.

PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que teria impedido a produção de prova oral e documental indispensável à demonstração da validade do contrato e da regular quitação dos serviços prestados.

Sem razão.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando o acervo probatório constante dos autos se revelar suficiente à formação de seu convencimento, hipóteses em que é desnecessária a produção de outras provas.

Além disso, o sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário da prova e detém a prerrogativa de indeferir diligências probatórias que não se mostrem úteis ou necessárias ao deslinde da controvérsia, desde que o faça de maneira fundamentada, sem que isso implique afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido, a ausência de produção de prova oral, por si só, não configura cerceamento de defesa quando o feito versa sobre matéria eminentemente de direito e se encontra suficientemente instruído por prova documental, de modo que, nesses casos, é legítimo o julgamento antecipado da lide.

Sobre o assunto, este Tribunal já decidiu que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado se a questão for predominantemente de direito e os documentos nos autos bastarem para a solução da causa, conforme prevê o art. 370 do Código de Processo Civil (TJMT, ApCiv n. 1005189-93.2024.8.11.0041, rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025).

Esse entendimento harmoniza-se, ainda, com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que prestigia a razoável duração do processo, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Na hipótese dos autos, a controvérsia instaurada prescinde de dilação probatória, porquanto se limita à análise jurídica dos efeitos da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios e à verificação do direito ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho efetivamente realizado.

Os fatos relevantes à solução da lide – existência do contrato, prestação dos serviços, revogação do mandato e conteúdo das cláusulas contratuais – foram devidamente comprovados por meio da prova documental juntada aos autos, de modo que não há qualquer controvérsia fática que justificasse a produção de prova oral.

A pretensão recursal de produzir prova testemunhal, portanto, revela-se inadequada e incapaz de modificar o quadro fático-jurídico já delineado, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não implicou violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Assim, rejeito esta preliminar.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou conceder prestação jurisdicional além ou fora do que foi requerido.

O julgamento
extra petita
somente se configura quando a sentença extrapola os contornos objetivos do pedido ou da causa de pedir deduzidos na inicial.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui disciplina própria no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), cuja finalidade é a fixação judicial da remuneração devida ao advogado quando inexistente estipulação contratual específica ou quando frustrada a justa expectativa de recebimento da verba honorária. Trata-se de ação autônoma, que não se confunde com demanda revisional ou de anulação de cláusulas contratuais.

Nessa linha, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há julgamento
extra petita
quando a sentença fixa honorários em ação fundada no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, uma vez que o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária, e não a revisão ou invalidação do contrato celebrado entre as partes (TJMT, ApCiv n. 1055287-48.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2025).

Também já decidiu esta Corte que não caracteriza julgamento
extra petita
quando o autor pleiteia o arbitramento de honorários em razão da rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração vinculada ao êxito, sendo legítima a propositura da ação pelo patrono destituído para ser remunerado pelo trabalho efetivamente realizado (TJMT, ApCiv n. 1047434-90.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2025).

No caso concreto, a parte autora não formulou pedido de revisão, modificação ou anulação das cláusulas contratuais firmadas com o banco requerido.

A pretensão deduzida em juízo restringiu-se, de forma clara e objetiva, ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos promovida pela instituição financeira.

A sentença recorrida, que reconheceu o direito da autora à percepção da verba honorária e procedeu ao respectivo arbitramento, limitou-se a apreciar o pedido como formulado, utilizando-se do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB como fundamento jurídico para suprir a lacuna remuneratória decorrente da revogação do mandato.

Assim, não verifico qualquer vício na sentença impugnada, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

É importante registrar que a questão ora debatida já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, em razão do expressivo número de demandas judiciais análogas ajuizadas pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, todas decorrentes da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por longo período.

A multiplicidade de ações com identidade de partes, causa de pedir e fundamentos jurídicos permitiu a consolidação de entendimento uniforme de que, inexistindo estipulação contratual específica quanto à remuneração devida na hipótese de rompimento antecipado do contrato, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

O mencionado dispositivo legal assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ao prever expressamente que, na falta de estipulação ou acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, firmou compreensão no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o advogado a ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação, inclusive nos contratos com cláusula
ad exitum
, justamente para evitar o enriquecimento sem causa do mandante (STJ, AREsp n. 2.597.909/MT, rela. Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025).

No caso, o banco invoca a cláusula 17.1 do contrato, que prevê a possibilidade de rescisão unilateral por qualquer das partes, mediante notificação prévia, bem como a cláusula 17.6, segundo a qual, ocorrendo a rescisão, o contratado faria jus apenas aos valores referentes às etapas já concluídas e pendentes de pagamento. Invoca, ainda, a cláusula 6.3, que institui o chamado “princípio do benefício financeiro” e condiciona a remuneração à efetiva obtenção de ativos revertidos em favor do contratante.

Essas disposições, contudo, não afastam o direito ao arbitramento judicial dos honorários, tampouco são suficientes para suprir a lacuna remuneratória surgida com a rescisão antecipada do contrato.

Isso porque a cláusula 17.1 limita-se a autorizar a resilição unilateral, sem estabelecer critério completo e adequado para remunerar o trabalho já desenvolvido nos processos em curso quando da ruptura.

A cláusula 17.6, por sua vez, ao prever o perecimento do direito ao pagamento pelos serviços “não concluídos”,

não contém disciplina suficiente para afastar, de forma expressa e inequívoca, o direito à remuneração proporcional pelos serviços já prestados nos processos em curso, sobretudo quando a impossibilidade de conclusão da atividade decorre de ato unilateral do contratante.

No que se refere à cláusula 6.3, que consagra o princípio do benefício financeiro, igualmente não procede a interpretação defendida pelo apelante.

A vinculação da remuneração ao benefício econômico pressupõe a normal execução do contrato até o seu termo final. Uma vez rescindido unilateralmente o ajuste antes da conclusão das demandas, por iniciativa exclusiva do contratante, torna-se juridicamente inviável exigir do advogado a implementação de condição que foi frustrada pelo próprio cliente, sob pena de transferir-lhe integralmente os riscos do rompimento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses, a revogação do mandato rompe a lógica da cláusula de êxito e legitima o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até então, com vistas a afastar o enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra (STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/04/2024).

Assim, ainda que o contrato previsse remuneração por êxito e a possibilidade de rescisão, não houve estipulação válida, específica e suficiente acerca da remuneração devida nos processos em curso na hipótese de resilição unilateral e imotivada, configurando-se típica hipótese de “
falta de estipulação ou acordo
”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ademais, o fato de o escritório de advocacia ter recebido valores ao longo da execução contratual, relativos a etapas já concluídas ou a adiantamentos previstos contratualmente, não afasta o direito ao arbitramento da verba honorária ora discutida.

Isso porque o contrato mantido entre as partes possuía natureza eminentemente
ad exitum
, de modo que parcela significativa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados estava condicionada à obtenção de benefício econômico em favor do banco, a ser apurado apenas ao final da demanda executiva.

A rescisão unilateral promovida pela instituição financeira antes da conclusão do processo frustrou essa legítima expectativa de remuneração, legitimando, assim, o arbitramento judicial dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido até o encerramento do vínculo contratual.

O arbitramento, portanto, não representa intervenção indevida ou relativização do contrato, mas aplicação da disciplina legal própria para evitar o locupletamento ilícito do contratante e assegurar a justa remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

Quanto a assertiva de que os serviços prestados pela parte autora teriam sido integralmente quitados, por meio de termos de quitação regularmente firmados, novamente, sem razão.

Nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação deve especificar o valor e a espécie da dívida extinta, o nome do devedor ou de quem efetuou o pagamento, a data e o local do pagamento, contendo a assinatura do credor ou de seu representante, de modo que não ocorre o efeito liberatório amplo quando se tratar de declaração genérica ou destituída de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que termos

genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento, quando não comprovam de maneira inequívoca o pagamento da verba específica discutida na demanda (TJMT, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025).

Na hipótese dos autos, a análise dos documentos de quitação juntados pelo banco revela que se trata de declarações genéricas, periódicas e limitadas temporalmente, que fazem referência, de forma ampla, a “
honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos
” até determinadas datas, vinculando-se, em regra, à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Em nenhum desses documentos há menção expressa à Ação de Execução n. 0014155-19.2011.8.11.0041, tampouco indicação dos serviços nela prestados, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes.

Os termos de quitação igualmente não discriminam se abrangem honorários de êxito, honorários proporcionais por atuação em processos em curso ou remuneração decorrente de eventual frustração da cláusula
ad exitum
.

Limitam-se a consignar quitação ampla quanto a períodos determinados, sem qualquer individualização do objeto, o que impede reconhecer eficácia liberatória quanto ao crédito específico ora discutido.

Ainda que se considere que parte da atuação da autora tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos, essa circunstância, por si só, não é suficiente para extinguir o direito ao arbitramento.

Isso porque a eficácia do termo de quitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso. Quitações genéricas não permitem presumir o pagamento de honorários relativos a processo específico, sobretudo quando não há discriminação do serviço prestado nem do valor correspondente.

Nesse contexto, não demonstrado pelo banco, de forma concreta e individualizada, que os honorários decorrentes da atuação da autora no processo objeto desta demanda foram efetivamente pagos e quitados, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Assim, mostra-se insubsistente a tese de quitação integral dos serviços prestados, impondo-se a manutenção da sentença, sob pena de admitir-se a extinção de crédito não comprovadamente satisfeito.No que se refere na ausência de qualquer benefício financeiro decorrente da atuação da parte autora, é pacífico o entendimento de que a obrigação do advogado, no exercício da profissão, é de meio, e não de resultado, sobretudo quando inexiste benefício financeiro para o profissional. Ele se compromete a atuar com diligência, técnica e zelo na defesa dos interesses do cliente.

Consequentemente, o profissional não pode ser responsabilizado pelo insucesso da demanda, especialmente se o término de sua atuação resulta de um ato unilateral do próprio cliente (mandante).

Nessa perspectiva, a inexistência de recuperação imediata de valores ou de êxito processual não constitui, por si só, óbice à fixação de honorários proporcionais pelo trabalho efetivamente realizado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a ausência de êxito não impede a fixação da verba honorária, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, porquanto o trabalho desenvolvido pelo advogado pode gerar vantagens indiretas ao contratante, inclusive de natureza fiscal (TJMT, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2025).

No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora atuou de forma efetiva no processo executivo, promovendo o ajuizamento da demanda, praticando atos processuais, realizando diligências para localização de bens e acompanhando o feito por período considerável, até ser destituída por iniciativa exclusiva do banco.

No que tange aos critérios de fixação, dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil que os honorários devem ser arbitrados à luz do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço, critérios estes aplicáveis também aos honorários fixados por arbitramento judicial, conforme expressa previsão do § 20 do referido dispositivo legal.

Na hipótese em exame, contudo, não é possível adotar os percentuais previstos no § 2º do art. 85 da lei processual civil, porquanto o contrato de prestação de serviços foi rescindido antes da prolação de sentença na ação executiva patrocinada, inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável.

Nessas circunstâncias, impõe-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo artigo, que versa que nas causas em que o valor do proveito econômico for inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá fixar o valor dos honorários mediante apreciação equitativa, conforme os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º.

Em casos análogos, esta Corte assim já decidiu que em rescisão antecipada, antes de finalizado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são fixados por equidade (art. 85, §8º, do CPC), pois, mesmo com a possibilidade de proveito econômico, este ainda não é mensurável, aplicando-se os §§2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil (TJMT, ApCiv 1003753-02.2024.8.11.0041, rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 28/08/2024).

Conforme consignado pela magistrada sentenciante, a atuação da parte autora, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014155-19.2011.8.11.0041, teve início com o ajuizamento da demanda e consistiu, essencialmente, na prática de atos processuais voltados à atualização de cálculos, à tentativa de bloqueio de valores via Bacenjud, à realização de consultas por meio dos sistemas Renajud, Infojud, Anoreg e SREI, bem como no acompanhamento do feito e na suspensão do processo (totalizando 06 petições sem complexidade exacerbada), até a destituição do escritório por iniciativa do banco.

Diante desse contexto, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, no montante de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais), mostra-se compatível com os critérios previstos no art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil, aplicáveis por força do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, bem como com o teto contratualmente estipulado.

O
quantum
fixado reflete adequadamente a complexidade da causa, o trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão, o tempo de tramitação do processo e o grau de zelo profissional exigido, não se revelando excessivo nem irrisório.

Por fim, o apelante pugna pela alteração do termo inicial dos juros de mora, sob o argumento de que estes deveriam incidir apenas a partir da prolação da sentença.

Sem razão.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora fluem a partir da constituição em mora do devedor, que, na ausência de estipulação contratual específica ou de interpelação anterior, ocorre com a citação válida.

O art. 240 do Código de Processo Civil reforça esse entendimento, ao dispor que a citação válida torna prevento o juízo e constitui em mora o devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual, ainda que se trate de obrigação ilíquida
” (STJ, REsp n. 2.170.806/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025).

No caso concreto, o banco foi regularmente citado e teve ciência inequívoca da pretensão deduzida em juízo, de modo que inexiste fundamento jurídico para postergar o termo inicial dos juros para a data da sentença.

Portanto, a sentença não merece reparo, devendo ser mantido o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial dos honorários.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026